Tribunal: STJ
Processo: 0226160-50.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1013406 - SC (2025/0226160-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DANNY MARISOL MELENDEZ HILDALGO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE
: JOSE ROGELIO BARRERA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FURTO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
REITERAÇÃO
DELITIVA
EM
CRIMES
PATRIMONIAIS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a
aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade
da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade
ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor
atribuído à
, consta dos autos que o agravante JOSÉ
res furtiva
ROGELIO responde em outra ação penal por cometimento de delito da
mesma natureza, circunstância que demonstra a prática de crimes de forma
habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, fica
ndo afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta
para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes.
3. Ademais, não se pode olvidar que o furto foi cometido mediante
rompimento de obstáculo, circunstância que indica a maior reprovabilidade
da conduta e impede a aplicação do princípio da insignificância.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50181830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:26
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: a1de52a0-2173-4e82-b23b-e5fabbdd24c6

Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50181830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 04/09/2025 19:37:26
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: a1de52a0-2173-4e82-b23b-e5fabbdd24c6

AgRg no HABEAS CORPUS No 1013406 - SC (2025/0226160-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: DANNY MARISOL MELENDEZ HILDALGO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE
: JOSE ROGELIO BARRERA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. FURTO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
REITERAÇÃO
DELITIVA
EM
CRIMES
PATRIMONIAIS. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a
aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade
da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade
ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor
atribuído à
, consta dos autos que o agravante JOSÉ
res furtiva
ROGELIO responde em outra ação penal por cometimento de delito da
mesma natureza, circunstância que demonstra a prática de crimes de forma
habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, fica
ndo afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta
para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes.
3. Ademais, não se pode olvidar que o furto foi cometido mediante
rompimento de obstáculo, circunstância que indica a maior reprovabilidade
da conduta e impede a aplicação do princípio da insignificância.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por DANNY MARISOL MELENDEZ
HILDALGO e JOSE ROGELIO BARRERA contra a decisão de e-STJ fls. 269/272, por
meio da qual foi denegada a ordem.
Documento eletrônico VDA49790067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:43
Código de Controle do Documento: f4ffac95-1850-4cbe-9914-21d074ab8825

No caso, os agravantes foram condenados como incursos no art. 155, § 4o,
II e IV, do Código Penal.
O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação da defesa
(e-STJ fls. 15/30)
Neste
, sustentou a defesa a atipicidade material da conduta, aduzindo
writ
que o valor do bem subtraído seria pequeno, bem como que circunstâncias de índole
subjetiva não podem nortear a aplicação do referido princípio.
Nesta oportunidade, a defesa reitera a necessidade de reconhecimento da
incidência do princípio da insignificância na espécie, destacando o pequeno valor do
bem subtraído.
Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja concedida a ordem
e absolvidos os recorrentes por atipicidade da conduta.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os judiciosos argumentos defensivos, entendo que o presente
recurso não merece prosperar.
Consoante destacado na decisão aqui agravada, a tese apresentada ao
Superior Tribunal de Justiça associa-se ao princípio da intervenção mínima, segundo o
qual o Direito Penal somente deve ser aplicado quando estritamente necessário ao
combate de comportamentos indesejados, mantendo-se subsidiário e fragmentário.
A propósito do tema, Carlos Vico Mañas anuncia que "o princípio da
insignificância surge como instrumento de interpretação restritiva do tipo penal que, de
acordo com a dogmática moderna, não ser considerado apenas em seu aspecto
formal, de subsunção do fato à norma, mas, primordialmente, em seu conteúdo
material, de cunho valorativo, no sentido da sua efetiva lesividade ao bem jurídico
tutelado pela norma penal, o que consagra o postulado da fragmentariedade do direito
". Esclarece, outrossim, que o princípio em análise baseia-se "
penal
na concepção
material do tipo penal, por meio da qual é possível alcançar, pela via judicial e sem
macular a segurança jurídica do pensamento sistemático, a proposição político-criminal
da necessidade de descriminalização de condutas que, embora formalmente típicas,
não atingem de forma socialmente relevante os bens jurídicos protegidos pelo Direito
" (O Princípio da Insignificância como Excludente da Tipicidade no Direito Penal.
Penal
1a ed. São Paulo: Saraiva, p. 56/81).
Entretanto, a aplicação do mencionado postulado não é irrestrita, sendo
imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, tais
Documento eletrônico VDA49790067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:43
Código de Controle do Documento: f4ffac95-1850-4cbe-9914-21d074ab8825

como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a ausência de
periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
No mesmo sentido:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO
ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. FURTO TENTADO. PAR
DE
CHINELOS
(R$
20,00).
REINCIDÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. ORDEM DE OFÍCIO.
[...]
2. Consoante entendimento jurisprudencial, o "princípio da insignificância -
que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentaridade
e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de
excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de
seu caráter material. (...) Tal postulado - que considera necessária, na
aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores,
tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-
se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o
caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos
próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público."
(HC no 84.412-0/SP, STF, Min. Celso de Mello, DJU 19.11.2004)
[...]
4. Habeas corpus não conhecido. Concedida a ordem, de ofício, aplicado o
princípio da insignificância, para trancar a ação penal, por atipicidade da
(HC 360.863/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
conduta.
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe 1o/8/2016, grifei.)
30/6/2016
No caso, os recorrentes foram condenados pela prática de furto qualificado
mediante fraude e em concurso de pessoal.
Além disso, cumpre ser destacado que o agravante JOSE ROGÉLIO
responde a outra ação penal pelo cometimento de outro furto.
Assentadas tais premissas, compreendo que o contexto não permite o
reconhecimento do reduzido grau de reprovabilidade ou da mínima ofensividade da
conduta, de forma a viabilizar a aplicação do princípio da insignificância.
É que, nos termos da jurisprudência desta Casa, o princípio da
insignificância busca obstar que desvios de conduta irrisórios e manifestamente
irrelevantes sejam alcançados pelo Direito Penal. Não objetiva resguardar condutas
habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei, ainda que
isoladamente irrisórios, quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de
vida, perdem a característica de bagatela e devem sujeitar-se ao Direito Penal.
Documento eletrônico VDA49790067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:43
Código de Controle do Documento: f4ffac95-1850-4cbe-9914-21d074ab8825

Nesse sentido, não obstante a menção pela defesa a precedentes em
sentido contrário, colaciono novamente farta jurisprudência desta Corte que corrobora
a conclusão quanto à impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância em
situações como a presente, senão vejamos:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO
TENTADO. TRANCAMENTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES.
REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a
aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade
da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade
ou a mínima ofensividade da conduta, de forma a viabilizar a aplicação do
princípio da insignificância, pois, independentemente do valor atribuído à res
furtiva, consta do acórdão recorrido que o agravante é "agente habitual de
crimes patrimoniais". Assim, haja vista a constatação da reincidência
(específica) do paciente, bem como da multiplicidade dos seus antecedentes
em crimes patrimoniais (conforme certidão de antecedentes juntada aos
autos), o que demonstra a prática de crimes de forma habitual e reiterada,
reveladora de personalidade voltada para o crime, fica afastado o requisito
do reduzido grau de reprovabilidade da conduta, para aplicação da
insignificância. Precedentes.
3. Dessa forma, estando devidamente demonstrada a impossibilidade de
incidência do princípio da insignificância no caso concreto, tendo em vista a
habitualidade em crimes patrimoniais, torna-se prescindível a análise
específica acerca da ausência de violência ou grave ameaça empregada na
conduta ou da intenção do agente em se submeter a internação para
tratamento de alcoolismo. Isso, porque "o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão [...]" (EDcl no AgRg no
HC n. 520.357/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
10/12/2019
12/12/2019
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 706.986/PR, de minha
relatoria, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
, grifei.)
15/2/2022
18/2/2022

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE.
HABITUALIDADE
DELITIVA.
PACIENTE
REINCIDENTE.
POSSUI
INQUÉRITOS POLICIAIS EM ANDAMENTO E RESONDE A OUTRAS
AÇÕES PENAIS. PRÁTICA DO DELITO DE FURTO DURANTE O GOZO
DE LIBERDADE PROVISÓRIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA49790067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:43
Código de Controle do Documento: f4ffac95-1850-4cbe-9914-21d074ab8825

2. Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação
do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência
de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. Na hipótese, apesar da res furtiva se constituir em 3 frascos de
desodorante, que não ultrapassam o valor de 10% do salário mínimo, há que
se considerar que, conforme destacado pela Corte estadual, trata-se de réu
que possui diversos registros em sua folha de antecedentes criminais,
reincidente com relação a crime envolvendo violência ou grave ameaça, que
possui inquéritos policiais em andamento e responde a outras ações penais,
tendo, inclusive, praticado o delito discutido neste writ, durante o gozo de
liberdade provisória, circunstâncias que demonstram maior reprovabilidade
da conduta. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 669.791/MG, Rel. Ministro
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
23/11/2021
, grifei.)
26/11/2021

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. FURTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INVIABILIDADE. ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO
AGENTE. HABITUALIDADE DELITIVA (MUTIRREINCIDÊNCIA). AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Diante do caráter fragmentário do direito penal moderno, segundo o qual
se devem tutelar apenas os bens jurídicos de maior relevo, somente
justificam a efetiva movimentação da máquina estatal os casos que implicam
lesões de significativa gravidade. É certo, porém, que o pequeno valor da
vantagem patrimonial ilícita não se traduz, automaticamente, no
reconhecimento do crime de bagatela.
2. No caso, a Recorrente possui maus antecedentes e é reincidente
específica. Contra ela há o registro de 16 (dezesseis) condenações
definitivas, em sua maioria pela prática do crime de furto, das quais 13
(treze) permitem a constatação de que a Agravante é multirreincidente.
Desse modo, a despeito do pequeno valor do bem subtraído - frascos de
xampus, avaliados em menos de R$ 55,00 -, revela-se incabível a aplicação
do princípio da insignificância no caso concreto, ante a evidente
reprovabilidade da conduta, evidenciada pela habitualidade delitiva em
crimes patrimoniais.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 659.833/SC, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
,
11/5/2021
25/5/2021
grifei.)

Acrescentei, em arremate, que não se pode olvidar que o furto foi cometido
mediante fraude e em concurso de pessoas, circunstâncias que indicam a maior
reprovabilidade da conduta e impede a aplicação do princípio da insignificância,
consoante demonstram os seguintes julgados:

Documento eletrônico VDA49790067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:43
Código de Controle do Documento: f4ffac95-1850-4cbe-9914-21d074ab8825

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
CRIMES
PATRIMONIAIS.
REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA. MODUS OPERANDI. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a
ordem de habeas corpus, reiterando a alegação de atipicidade da conduta
pela aplicabilidade do princípio da insignificância, em razão do valor
irrelevante do bem furtado.
2. O agravante sustenta que a reincidência e os maus antecedentes não
seriam relevantes para exclusão da tipicidade material, requerendo a
reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo ao órgão
colegiado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do princípio da
insignificância é cabível, considerando a reiteração delitiva e os maus
antecedentes do agravante.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ estabelece que o princípio da insignificância exige
a mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social,
reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.
5. O princípio da bagatela pode ser afastado em casos de reiteração ou
habitualidade no cometimento de crimes patrimoniais, maus antecedentes ou
quando o crime for de furto qualificado.
6. No caso, a reiteração criminosa específica do agravante e o modus
operandi demonstram maior reprovabilidade da conduta, inviabilizando a
aplicação do princípio da insignificância.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A reiteração criminosa e o modus operandi podem
afastar a aplicação do princípio da insignificância".
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 21-E, IV; RISTJ, art. 210.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, DJe 25.8.2020; STJ, AgRg no HC 899.516/SC, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10.6.2024.
(AgRg no HC n. 982.748/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
,
11/6/2025
DJEN de
.)
26/6/2025

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RECUSA FUNDAMENTADA
PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE
EM
FURTO
QUALIFICADO
E
REITERAÇÃO
DELITIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49790067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:43
Código de Controle do Documento: f4ffac95-1850-4cbe-9914-21d074ab8825

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso especial, no qual a parte agravante pleiteia a celebração de Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP) e a aplicação do princípio da
insignificância.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a recusa do Ministério
Público em oferecer o ANPP, com base em critérios de necessidade e
suficiência para a reprovação e prevenção do delito, configura
constrangimento ilegal; (ii) definir se o princípio da insignificância pode ser
aplicado em caso de furto qualificado, considerando a qualificadora de uso
de chave falsa e a reiteração delitiva do agente.
III. Razões de decidir
3. O ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, não constitui
direito subjetivo do investigado, sendo uma faculdade do Ministério Público,
condicionada ao preenchimento dos requisitos legais e à análise de
necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime no caso
concreto.
4. A recusa do Ministério Público em celebrar o acordo foi devidamente
fundamentada, com base na gravidade do delito e na inadequação do ANPP
para alcançar os fins de pacificação social e prevenção do crime, estando
em conformidade com o entendimento consolidado pelos Tribunais
Superiores, sem insurgência defensiva em momento oportuno.
5. A qualificadora de uso de chave falsa, além do histórico do acusado
relacionado a crimes patrimoniais, em regra, impede a aplicação do princípio
da insignificância, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O ANPP é uma faculdade do Ministério Público, não
constituindo direito subjetivo do investigado. 2. A presença da qualificadora
de uso de chave falsa, além do histórico do acusado relacionado a crimes
patrimoniais, impede a aplicação do princípio da insignificância em crimes de
furto".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CP, art. 155, §4o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 161.251/PR, Rel. Min. Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 965.502
10/05/2022
/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
5/3/2025
(AgRg no REsp n. 2.117.249/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
28/5/2025
2/6/2025
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Documento eletrônico VDA49790067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:43
Código de Controle do Documento: f4ffac95-1850-4cbe-9914-21d074ab8825

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49790067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 22/08/2025 20:06:43
Código de Controle do Documento: f4ffac95-1850-4cbe-9914-21d074ab8825

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.013.406 / SC
Número Registro: 2025/0226160-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
222400008 50022226620248240066 50024036720248240066
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: DANNY MARISOL MELENDEZ HILDALGO
PACIENTE
: JOSE ROGELIO BARRERA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANNY MARISOL MELENDEZ HILDALGO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVANTE : JOSE ROGELIO BARRERA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA50168545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:40:12
Código de Controle do Documento: 3d362794-88f1-45a0-bb0e-fdb92a162f8d

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50168545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:40:12
Código de Controle do Documento: 3d362794-88f1-45a0-bb0e-fdb92a162f8d